Tribunal: TJPA
Processo: 0851320-35.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851320-35.2018.8.14.0301

APELANTE: HENRIQUE JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ROSISTELA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008290-17.2017.8.14.0107

EMBARGANTE: ALENCAR LUIS FRITZEN

EMBARGADO: ERIVALDO RIBEIRO ARAUJO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO TEMPO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DA ANTIGA PATRONA. OMISSÃO RECONHECIDA. PARTILHA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO SUCESSIVA. POSSIBILIDADE. DIREITO À REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO.

1 – Não obstante o acórdão recorrido contenha imprecisão quanto ao tempo de reclusão do apelante — constando equivocadamente que teria permanecido preso por 9 anos, quando na realidade foram apenas 9 meses —, tal equívoco configura erro material, insuscetível de infirmar os fundamentos centrais da decisão, os quais repousam na ausência de comprovação da posse mansa e pacífica do imóvel.

2 – Reconhecimento de vício material que não implica modificação do julgamento proferido, razão pela qual os embargos devem ser parcialmente acolhidos apenas para fins de correção do equívoco constante do voto.

3 – Quanto aos embargos opostos pela anterior advogada da parte recorrida, verifica-se omissão quanto à análise do pedido de partilha dos honorários advocatícios de sucumbência, especialmente diante da existência de petição nos autos suscitando tal questão.

4 – Preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais, é cabível a partilha proporcional dos honorários entre os profissionais que atuaram no feito de forma sucessiva, à luz da natureza alimentar da verba e do princípio da remuneração pelo serviço efetivamente prestado.

5 – Embargos parcialmente acolhidos para correção de erro material e suprimento de omissão.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851320-35.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: HENRIQUE JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGANTE: CAROLINA CRISTINA SOBRAL SAUMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
apresentad
os por
HENRIQUE JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA
e
CAROLINA CRISTINA SOBRAL SAUMA
(
anterior patrona
d
e
Rosistela
Pereira de Oliveira
)
,
ambos

opostos
em

face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado p
elo primeiro embargante.

Eis a ementa do acórdão:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITOS EX-NUNC. AUSÊNCIA DE RECURSO CABÍVEL. PRECLUSÃO. DEFERIDA EM SEDE RECURSAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA CONVICÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. CORRETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- A
concessão dos benefícios da justiça gratuita neste momento processual se encontra
adstrita
ao recurso ora analisado, tendo em vista que após indeferimento da benesse pelo Juízo Singular, não fora protocolado qualquer recurso cabível
.

N
esse sentido, o que por certo implica em sua preclusão, não havendo possibilidade de alterar a decisão no que se refere a condenação do apelante em honorários sucumbenciais, como requer o apelante. II

- O autor/apelante trouxe aos autos comprovante de rendimento, que para tanto indica sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários, de modo que, embora o imóvel objeto do presente litígio tenha valor alto, não pode ser óbice, neste momento processual para a concessão da benesse, motivo pelo qual concedo os benefícios da justiça gratuita a apelante em sede recursal, não podendo, repiso, tal benefício ser estendido a ação objeto do presente recurso, tendo em vista seus efeitos
ex-nunc
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. III- Sendo o Juiz destinatário da prova, a quem compete exercer a valoração e suficiência destas, deve decidir quais são ou não relevantes à formação de sua convicção. No caso dos autos verifico que os documentos juntados aos autos por ambas as partes são suficientes para o deslinde da causa, não havendo necessidade de depoimento pessoal ou quaisquer outras provas IV- O autor não trouxe aos autos qualquer comprovação de que detém a posse do imóvel, havendo nos autos comprovação de que vendeu o bem a apelada e, embora alegue que o fez para não perde-lo para justiça, tal alegação não pode ser levada em consideração, na medida em que não houve qualquer mácula no negócio entabulado, bem como não houve comprovação de ausência de pagamento, estando o bem em seu nome, conforme prova nos autos; ressaltando que qualquer inconformismo nesse sentido, deve a parte intentar ação adequada. V-

Outrossim, é cediço que o apelante cumpriu prisão por 09 anos, tendo sua condenação acontecido em 15/10/2001, o que indica a impossibilidade de que este tenha tido a posse mansa e pacífica pelo período ininterrupto de 17 anos, como alega, o que permite afirmar que além de não comprovar a posse, suas alegações não são aptas a comprovar que não estava no bem de forma precária, se dando através de um comodato verbal, daí porque a notificação de desocupação do bem. VI- Por todo o exposto, voto no sentido de o recurso seja conhecido, porém desprovido
(ID.
25726072
).

Os embargos de declaração apresentado
s
pelo outrora apelante arguem que o acórdão quedou em
contradição ao afirmar que a parte teria permanecido recolhida junto ao sistema prisional pelo período de 9 (nove) anos, quando na verdade permaneceu preso somente por 9 (nove) meses
(ID.
26015266
)
.
Nesse contexto, afirma que o acórdão mer
ece reforma.

Os embargos de declaração apresentados
pela anterior advogada da apelada sustentam que o acórdão quedou em omissão ao não ter se manifestado sobre
a partilha dos honorários advocatícios de sucumbência (ID. 26042872).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0851320-35.2018.8.14.0301

EMBARGANTE: HENRIQUE JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA

EMBARGANTE: CAROLINA CRISTINA SOBRAL SAUMA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso,
Fredie
Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em
bargos
de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em um primeiro momento, vejamos as razões elaboradas nos embargos do outrora apelante (ID.
26015266
).

De fato, nota-se que o acórdão padeceu de vício ao afirmar que a parte teria permanecido recolhido em prisão por 9 (nove) anos. Entretanto, observa-se que o vício em questão não possui natureza de con
tradição, visto que tal afirmação não constituiu fortemente o cerne da fundamentação do ato decisório. Trata-se, doravante, de pequeno erro material que não altera o sentido da decisão, visto que, independentemente se a parte tivesse permanec
ido presa por 9 (nove) meses ou anos, compreendeu-se que ela não havia apresentado prova da posse mansa e pacífica, fazendo-se forçoso o improvimento de seus pedidos.

Por esse motivo, manifestou-se o acórdão:

Ora, o autor não trouxe aos autos qualquer comprovação de que detém a posse do imóvel, havendo nos autos comprovação de que vendeu o bem a apelada e , embora alegue que o fez para não perde-lo para justiça, tal alegação não pode ser levada em consideração, na medida em que não houve qualquer mácula no negócio entabulado, bem como não houve comprovação de ausência de pagamento, estando o bem em seu nome, conforme prova nos autos; ressaltando que qualquer inconformismo nesse sentido, deve a parte intentar ação adequada (ID. 25726072).

Portanto, depreende-se que o acórdão padeceu de pequeno vício material que não altera o sentido da fundamentação da decisão.

Examinada as teses dos embargos do
outrora
recorrente, vejamos as razões dos embargos apresentados pela terceira interessada.

Em suma, alega a anterior advogada da requerida que o acórdão quedou em omissão ao não ter se manifestado acerca da partilha dos honorários de sucumbência (ID. 26042872).

Conforme a isso, nota-se

que o acórdão não se pronunciou sobre o tema, sobretudo ainda diante da petição pleiteando manifestação sobre a questão (ID.
24322963). Logo, examinar-se-á a questão dos honorários de
sucumbência
, suprimindo neste ato a omissão existente.

Como se sabe, os honorários advocatícios são devidos proporcionalmente para todos os causídicos que atuaram na demanda. É, sobretudo, o posicionamento consolidado do STJ em casos análogos. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO. [...] 3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento. 4. Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 5. A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.222.194/BA, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/6/2015,
DJe
de 4/8/2015.)

Portanto, a despeito do que pretende a embargante, impossível a estipulação exclusiva dos honorários a seu favor, visto que
'’a verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação’
’ (REsp n. 1.222.194/BA).

Desse contexto, observo que a advogada atuou em quase a totalidade do trâmite processual, deixando de representar a demandada somente após a apresentação
das contrarrazões
ao recurso de apelação.

Desse modo, nota-se razoável a seguinte partilha dos honorários ad
vocatícios
: 80% (oitenta porcento) destes são devidos à embargante, enquanto 20% (vinte porcento) são devidos ao causídico que acompanhou a lide após a apre
sentação
das contrarrazões recursais
.

Anote-se, sem prejuízo, que o sucumbente é assistido pela gratuidade da justiça.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL ao apresentado por Henrique Jose Pereira de Oliveira, a fim de que seja suprimido o pequeno erro material acima apontado, bem como DOU-LHE PROVIMENTO ao apresentado por
Carolina Cristina Sobral Sauma, a fim de que seja definida a partilha de honorários de sucumbência entre representantes da parte demandada/apelada.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025